Tribunal: TJSP
Processo: 0015355-55.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU. REMESSA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL DE MAUÁ. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À 1a VARA CRIMINAL DE DA MESMA COMARCA JUÍZO DO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Cumpre observar que o STF, no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal.
2.

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU. REMESSA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL DE MAUÁ. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À 1a VARA CRIMINAL DE DA MESMA COMARCA JUÍZO DO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Cumpre observar que o STF, no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal.
2. Mencionada decisão mostra-se dotada de efeito erga omnes, uma vez que, nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição Federal, apresenta eficácia contra todos e efeito vinculante.
3. Seguindo o entendimento exarado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem adotados quando da aplicação da pena de multa.
4. Todavia, no caso concreto, não foram realizadas pelo Juízo suscitante todas as providências estabelecidas no artigo 480-A do Provimento, sendo necessária a expedição da certidão de sentença e posterior abertura de vista ao Ministério Público, competente para ajuizar eventual ação de execução da pena de multa.
5. Conflito de Jurisdição julgado procedente para determinar o processamento no Juízo suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0015355-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE MAUÁ, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito para
declarar competente o Juízo suscitante (1a Vara Criminal da Comarca de Mauá).
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente), XAVIER DE AQUINO (DECANO) E
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015355-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 0015355-55.2020.8.26.0000
RELATOR: VICE-PRESIDENTE
CÂMARA ESPECIAL
Comarca: MAUÁ
Suscitante: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
Suscitado: JUÍZO DA VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES CRIMINAIS E INFÂNCIA
E JUVENTUDE DA COMARCA DE MAUÁ
VOTO No 55.327
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE
DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU. REMESSA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO CRIMINAL DE MAUÁ. DETERMINAÇÃO DO
RETORNO DOS AUTOS À 1a VARA CRIMINAL DE DA
MESMA
COMARCA
JUÍZO
DO
CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE.
1. Cumpre observar que o STF, no julgamento da ADIN no 3.150,
houve por bem conferir interpretação conforme a Constituição
Federal ao artigo 51 do Código Penal.
2. Mencionada decisão mostra-se dotada de efeito erga omnes,
uma vez que, nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição
Federal, apresenta eficácia contra todos e efeito vinculante.
3. Seguindo o entendimento exarado, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da
Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a
serem adotados quando da aplicação da pena de multa.
4. Todavia, no caso concreto, não foram realizadas pelo Juízo
suscitante todas as providências estabelecidas no artigo 480-A do
Provimento, sendo necessária a expedição da certidão de sentença
e posterior abertura de vista ao Ministério Público, competente
para ajuizar eventual ação de execução da pena de multa.
5. Conflito de Jurisdição julgado procedente para determinar o
processamento no Juízo suscitante.
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015355-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá em face do Juízo da Vara da
Execução Criminal da mesma Comarca, a fim de se declarar o foro competente
para processar a execução da pena de multa imposta na sentença proveniente
da ação penal na qual se apurou a prática dos delitos tipificados nos artigos 304,
do Código Penal e artigo 307 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), em
concurso material (artigo 69, do Código Penal) cometidos pelo réu Wallace da
Silva Santos.
É o relatório.
2. Diante da jurisprudência sedimentada e da suficiência dos
documentos que instruem o incidente passa-se desde logo ao julgamento, modo
de garantir prestação jurisdicional em tempo razoável, vetor constitucional
introduzido pela EC no 45.
O conflito negativo de jurisdição está configurado, nos
termos do artigo 114, I, do Código de Processo Penal, uma vez que nenhum dos
Juízos envolvidos reconhece sua competência para processar e julgar a
demanda.
Segundo consta, o réu Wallace da Silva Santos teria sido
condenado às penas de 2 anos de reclusão (uso de documento falso) e 6 meses
de detenção (violação da suspensão de dirigir), em regime inicial aberto, além de
20 dias-multa, sendo de 1/30 avos o valor de cada dia-multa, substituída pela
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de dois salários
mínimos a uma entidade social pública ou privada, sem fins sociais, conforme de
vê da sentença de fls. 102/106 dos autos de origem.
Dando cumprimento ao decisum o juízo suscitante
determinou a intimação do réu para o pagamento da multa imposta (fls. 119 da
origem), o que não se realizou em razão da inércia do executado (fls. 120 da
origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015355-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante do não pagamento o juízo suscitante determinou a
expedição de ofício à Vara de Execuções Criminais local para a efetivação
cobrança da pena de multa aplicada ao réu (fls. 122/124 da origem), o que não foi
aceito pelo Juízo suscitado ao argumento de que o procedimento de cobrança
deverá seguir o Provimento 04/2020 (fls. 138 da origem).
Assiste razão ao suscitado.
Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADIN no 3.150, datado de 13.12.2018, houve por bem conferir
interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal nos
termos a seguir transcritos:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art.
51 do Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no
que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da
multa na Vara de Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Roberto
Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio
(Relator) e Edson Fachin, que o julgavam improcedente. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018.
Mencionada decisão mostra-se dotada de efeito erga
omnes, uma vez que, nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição Federal,
apresenta eficácia contra todos e efeito vinculante.
Certo é que, seguindo o entendimento exarado, o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da
Corregedoria Geral de Justiça, especificando os procedimentos a serem adotados
quando da aplicação da pena de dias-multa:
Art. 480 - Na hipótese de multa cumulativamente aplicada, após o trânsito
em julgado da sentença condenatória ou do acórdão, se houver, caberá
ao juiz da vara onde tramitou o processo, sem prejuízo da expedição da
guia de recolhimento definitiva ou das peças necessárias para
complementar a guia de recolhimento provisória, na forma do artigo 468

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015355-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
destas Normas de Serviço, promover a intimação do réu,
preferencialmente por carta com AR, para o pagamento da multa no
prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também será intimado para o
pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias, procedendo-se na
forma prevista no artigo 1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou o processo
anotará o pagamento, comunicando o cumprimento ao Juízo das
Execuções Criminais competente para a execução da pena privativa de
liberdade ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento da
multa cumulativamente aplicada, o juiz da vara onde tramitou o processo
determinará a expedição de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de justiça, abrirá vista ao MP e, após,
lançará a movimentação “Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da
Multa Penal”, a qual atribuirá ao processo a situação “suspenso, e
encaminhará o processo com tramitação digital, automaticamente para a
fila “Ag. Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da
multa penal, o juízo de conhecimento procederá a anotação no histórico
de partes inserindo o evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de
Multa”, indicando no complemento o número do processo de execução e
lançará a movimentação “61619- Definitivo - Processo Findo com
Condenação” remetendo o processo ao arquivo. A extinção da pena de
multa incumbirá ao Juízo do processo da Execução da Multa.
§3o - Não havendo comunicação do ajuizamento da ação para execução
da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, o juiz da vara onde
tramitou o processo extinguirá a pena, remetendo os autos ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá ser remetido ao arquivo
definitivo somente após a extinção de todas as penas aplicadas, devendo
ser alterada a situação do processo com o lançamento da movimentação
“Cód. 22- Baixa Definitiva”
Ressalte-se que mencionado provimento encontra-se em
consonância com o decidido pela Corte Suprema, pois respeita a competência
das Varas das Execuções Criminais para a demanda executiva das multas
impostas, ressaltando a titularidade do Ministério Público para tal mister.
Verifica-se, no entanto, que, no caso concreto, não foram
realizadas pela vara em que tramitou o feito de conhecimento todas as
providências estabelecidas no mencionado artigo 480-A, sendo necessária a
expedição da certidão de sentença e posterior abertura de vista ao Ministério
Público, o competente para ajuizar eventual ação de execução da pena de dias-
multa (fls. 120/121 dos autos de origem).
Assim, a fim de que tais atos processuais sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015355-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
efetivamente praticados, deve a competência permanecer com o juízo suscitante.
Nesse sentido, é o entendimento exarado por esta Câmara
Especial em casos recentes:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Execução de pena de multa
Imposição pela prática do delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei no
11.343/06 e 12 da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
Remessa dos autos ao DEECRIM da 6a RAJ para cobrança da multa, não
paga pelo sentenciado intimado pela vara de conhecimento Devolução dos
autos, com fulcro na Resolução no 616/2013 do C. Órgão Especial do TJ/SP,
nos artigos 479 e 482 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado e no artigo 51 do Código Penal Legitimidade prioritária
do Ministério Público para propor a execução na Vara das Execuções Penais
ADIn 3.150
Alteração do artigo 51 do Código Penal pela Lei no
13.964/2019 ("Pacote Anticrime") Conflito conhecido para reconheceer a
competência do Juízo suscitante, em razão da necessidade de cumprimento
pela Vara Criminal onde tramitou o processo estabelecido no art. 480-A das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado, abrindo-se
vista ao Ministério Público para eventual propositura de execução de pena
de multa Provimento CG no 04/2020 que alterou os artigos 479 a 482 e 583
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado

Execução da pena de multa que deverá ser proposta pelo Ministério Público
na Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca
de Franca, conforme regras de organização judiciária, nos termos do artigo
96, inciso I, da Constituição Federal. (TJSP; Conflito de Jurisdição 0047759-
96.2019.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de
Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Franca - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020).
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa
não paga pelo sentenciado, a despeito de regular intimação. Remessa dos
autos, pelo Juízo de conhecimento, ao DEECRIM da 6a RAJ. Desacerto da
medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido
no artigo 480-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado, deixando de abrir vista ao Ministério Público para eventual
ajuizamento, perante a Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e
Juventude da Comarca de Franca, de ação para execução da sanção
pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Franca, ora suscitante. (TJSP; Conflito de Jurisdição
0047971-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Franca - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020).
Desse
modo,
deverá
o
juízo
suscitante
cumprir
integralmente as determinações constantes do Provimento 04/2020, a fim de que
o Ministério Público, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, possa executar, perante o Juízo das Execuções Criminais, a pena de
dias-multa imposta ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015355-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
3. Do exposto, configurado o conflito de jurisdição,
declara-se competente o Juízo suscitante (1a Vara Criminal da Comarca de
Mauá).
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente
Relator